Tribunal: TJDFT
Processo: 0709942-55.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709942-55.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: JESSICA STEPHANE DE SOUSA BRANCO, BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que a signatária das contrarrazões de apelação do BRB – Banco de Brasília S.A. não possui poderes constituídos para atuar no processo. Sob pena de não conhecimento de suas razões e para evitar eventuais nulidades, intime-se o banco apelado (BRB – Banco de Brasília S.A.) para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator